Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-31.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIARLIANA IRBER DE JESUS GOMES - CPF: 694.105.421-20 (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003768-31.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrida:

THIARLIANA IRBER DE JESUS GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/danos morais em que a autora afirma que é aluna no curso de fisioterapia disponibilizado pela reclamada. Informa que em razão de atrasos no pagamento da mensalidade precisou realizar algumas negociações e novação da dívida, entretanto, sustenta que a instituição de ensino superior passou a cobrá-la de valores que não fazem parte de seu contrato, passando a onera-la de forma desproporcional. Busca a desconstituição dos valores cobrados, além de indenização por danos morais.

2.

No caso, a empresa recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Em que pese a IES informar que a cobrança dos débitos referentes a suposta “diferença de carga horária” decorre de suposta reprovação da autora em semestres anteriores, o que teria ensejado a inclusão de disciplinas extras em sua grade curricular uma vez que cursou carga horária além do horário regular do semestre, não fez qualquer prova nesse sentido, uma vez que não consta registro de reprovação da autora nos autos.

4.

Admitir como legítimas as cobranças efetivadas correspondentes a serviço não utilizado, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da IES, já que a consumidora não usufruiu dos referidos serviços educacionais, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento da carga horária inseridas de forma incorreta na grade da autora.

5.

O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu os serviços.

6.

Por tal razão, deve ser mantida a sentença de origem
para declarar inexigível os débitos discutidos na lide no valor de valor de R$ 2.679,17 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos).

7.

O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia a recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil

8.

Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/danos morais em que a autora afirma que é aluna no curso de fisioterapia disponibilizado pela reclamada.

Informa que em razão de atrasos no pagamento da mensalidade precisou realizar algumas negociações e novação da dívida, entretanto, sustenta que a instituição de ensino superior passou a cobrá-la de valores que não fazem parte de seu contrato, passando a onera-la de forma desproporcional. Aduz que após diversas tentativas de solução administrativa, os prepostos do serviço de atendimento ao aluno não souberam explicar a origem da dívida que já ultrapassa o valor de R$ 2.679,17 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), implicando, inclusive, no bloqueio de acesso ao portal do aluno. Busca a desconstituição dos valores cobrados, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIAL PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos sub judice ; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, c) tornar definitiva os termos da liminar concedida

Irresignada, a UNIC EDUCACIONAL LTDA apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a legitimidade do débito, requerendo ao final a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas no id no 129125734.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias,
com relação ao reconhecimento da inexigibilidade do débito noticiado na exordial
, considerando que a instituição de ensino superior não demonstrou de forma clara a origem dos débitos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Contudo, a sentença merece reforma no que tange a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

Enfim, embora tenha ocorrido algumas cobranças indevidas conforme já mencionado, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação.

O dano moral à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar a dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

Enfim, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, mormente porque, sequer houve registro dos dados da aluna nos órgãos de proteção ao crédito.

Destaco, por oportuno, que em casos como o dos autos, a fim de ser concedida a reparação extrapatrimonial pretendida, se faz necessária a demonstração de situação excepcional pelo autor, o que não se vislumbra nos autos.

Isso porque, ainda que não se desconheça os transtornos enfrentados pela autora, não restou comprovado nos autos que a situação tenha sido capaz de gerar danos de natureza extrapatrimonial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela UNIC EDUCACIONAL LTDA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022